Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702456-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARILEIA CENICIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão do genitor da agravada no processo, por considerar que tal ato faria desaparecer o atributo da certeza do título executivo. Além disso, determinou à recorrente o impulsionamento do feito no prazo de cinco (5) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Argumenta ter expendido esforços em encontrar bens penhoráveis da executada, sem, contudo, lograr êxito. Sustenta que os bens do cônjuge são atingidos pela execução, até o limite da meação. Aduz que o genitor tem responsabilidade pelas dívidas contraídas em nome do filho menor. Requer “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo” e pugna, ao fim, que o recurso seja provido para autorizar a inclusão do genitor no polo passivo da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante não se qualificam como juridicamente relevantes, revelando-se improvável que a decisão recorrida venha ser alterada pela egrégia 4a Turma Cível, que tem precedente no mesmo sentido do decisum agravado (Acórdão 1740048, 07415474120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator